Tribunal: TJDFT
Processo: 0704678-84.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. MÚLTIPLAS AÇÕES. AUTORES DIVERSOS. MESMO GRUPO ECONÔMICO. DÍVIDA MILIONÁRIA. LIBERAÇÃO DE GARANTIA. PEDIDO CONEXO. RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES. JULGAMENTO CONJUNTO NECESSÁRIO. OMISSÃO ATESTADA. REJULGAMENTO. VÍCIO SANADO. REFORMA DO ACÓRDÃO. EFEITOS INFRINGENTES CONCEDIDOS.

1. Os Embargos de Declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/15.

2. Nos termos do art. 55, § 3o, do CPC/15, devem ser reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles.

3. Embora a referida causa de pedir perpasse especialmente por temas afetos à hipoteca de 1o e 2o grau, a possibilidade de liberação de 2 (dois) dos 6 (seis) imóveis hipotecados afeta diretamente a garantia geral sobre o débito em favor do credor, o qual é debatido nos processos já reunidos para julgamento pelo juízo suscitante, após a apresentação de reconvenção pela Ré/Embargante.

4. Independentemente do debate polêmico acerca da conexão, resta demonstrado o risco de decisões conflitantes no caso em exame a ensejar a reunião dos processos, para que se promova o julgamento conjunto da matéria controvertida como um todo.

5. Qualquer que seja o resultado final do julgamento, a reunião das causas certamente evitará que um juízo possa considerar a liberação da garantia devida e o outro, indevida, hipótese de decisões conflitantes que gerariam prejuízo significativo para o credor, ante a natureza milionária do crédito que discute.

6. O julgamento conjunto deve ser realizado também com o intuito de facilitar a instrução processual, visando precipuamente à natureza satisfativa da prestação jurisdicional. Jurisprudência do STJ.

7. Ao declarar um único juízo como prevento para a análise ampla da matéria, reduz-se o risco de propositura intencional de ações distintas, destinadas a julgadores diferentes, com o intuito de burlar o princípio do juiz natural.

8. Demonstrada a existência de omissão no acórdão, deve ser sanado o vício, com efeitos modificativos sobre o resultado do julgamento.

9. Com razão o d. Juízo suscitado, uma vez que o caso em análise atrai a incidência do art. 55, § 3o, do CPC/15.

10. Embargos de Declaração conhecidos e providos, com efeitos infringentes. Conflito de Competência conhecido para declarar a competência do Juízo suscitante.